Tribunal: TJMT
Processo: 1012370-58.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012370-58.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (EMBARGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (REPRESENTANTE), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGANTE), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR MAIORIA – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DO
QUORUM
- EXEGESE DO ARTIGO 942, § 3º DO CPC – PRECEDENTES DO STJ -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o STJ,
“[...] o art. 942 do CPC não determina a ampliação do julgamento apenas em relação às questões de mérito. Na apelação, a técnica de ampliação do colegiado deve ser aplicada a qualquer julgamento não unânime, incluindo as questões preliminares relativas ao juízo de admissibilidade do recurso." [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp 1601037/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 23/06/2020). Recurso provido, com a concessão de efeito modificativo para anular o Acórdão e determinar a continuidade do julgamento do Recurso de Apelação, com
quorum
ampliado, nos termos do artigo 942, do CPC, e jurisprudência da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1012370-58.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Brasil Central Engenharia Ltda.
, em virtude do Acórdão que, por maioria, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Embargada,
Pan Administração Patrimonial Ltda.
e, de conseguinte, anulou a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução opostos pela Recorrida.

De acordo com a Embargante, o
decisum
é omisso e contraditório.

Aduz que o voto vencedor é contraditório porque parte da premissa de que a comprovação de pagamento necessita de prova documental; contudo, acaba por anular a sentença para a realização de prova oral que, no seu entender, é totalmente impertinente.

Em relação à omissão, argumenta que a Câmara deixou de se pronunciar quanto à aplicabilidade da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC e que, diante da divergência, o julgamento deveria ter sido suspenso para a convocação de outros Desembargadores para composição do quórum ampliado.

Assim, pugna pelo acolhimento do recurso, conferindo-lhe efeito modificativo, afastando o cerceamento de defesa e, subsidiariamente, caso mantido o acórdão, que seja aplicada a técnica de julgamento prevista no artigo 942, do CPC.

Contrarrazões no Id. 81025455, em que a Embargada requer a rejeição do recurso e a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2.º, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 24 de abril de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Redatora designada

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021